Tribunal: TJES
Processo: 5010644-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010644-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO BRAGANCA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Pedro Bragança contra decisão do Juízo da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o processo administrativo instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável sua concessão quando a matéria demanda dilação probatória.

O agravante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que as infrações foram cometidas por terceiro nem que não era o proprietário do veículo, sendo necessária a produção de provas adicionais.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado de forma inequívoca, pois não há comprovação de que a suspensão da CNH inviabiliza o exercício da profissão do agravante.

A suspensão do processo administrativo poderia comprometer o poder de polícia da Administração Pública, caso, ao final, fique comprovado que o agravante é o responsável pelas infrações.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória.

A ausência de comprovação do nexo entre as infrações e a alegação de autoria por terceiro inviabiliza a concessão de tutela antecipada para suspender processo administrativo de suspensão da CNH.

O perigo de dano não se presume, devendo ser demonstrado de forma inequívoca, especialmente quando a medida pleiteada impacta o poder de polícia da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: [Nenhuma mencionada no voto].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010644-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: PEDRO BRAGANÇA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO BRAGANÇA contra a decisão proferida pelo Magistrado da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, qual visava suspender o Processo Administrativo instaurado para aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir ao autor, ora Agravante.

Nas razões de recurso (id 9288712)

o Agravante requer a reforma da Decisão alegando, em síntese, que (1) foi indevidamente registrado como proprietário do veículo Fiat Uno Mile Economy, placa AGU-6945, Renavam nº 00338814361; (2) em razão de infrações cometidas pelo condutor do referido veículo, teve seu direito de dirigir suspenso, e que depende de sua CNH para o seu sustento, pois é trabalhador agropecuário.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar que o DETRAN/ES proceda, imediatamente, com a suspensão do processo administrativo nº 2023-N8QLS em tramitação no sistema E-Docs.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A Decisão agravada, constante no ID nº 35246448 dos autos de origem, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que “descabe deferir a tutela provisória quando existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, necessitando que aportem aos autos elementos suficientes para o adequado exame do pleito liminar, não se verificando perigo de dano neste momento”.

Alega o Agravante ser o
proprietário
do veículo Fiat Uno Mile Economy, placa AGU-6945, Renavam nº 00338814361, e que as infrações foram cometidas por terceiro, levando à suspensão do seu direito de dirigir. Afirma que necessita da CNH para o seu sustento, pois é trabalhador agropecuário.

A despeito, contudo, das razões de recurso, tenho, como bem salientado pelo eminente Relator originário, que as alegações do Agravante, neste momento processual, estão desprovidas de qualquer indício de prova. Não há nos autos documentos que comprovem que o Agravante não é o proprietário do veículo, ou que demonstrem que as infrações foram cometidas por terceiro.

Ademais, a questão da propriedade do veículo e da responsabilidade pelas infrações demanda dilação probatória, com a produção de provas documentais e testemunhais, a fim de se apurar a veracidade dos fatos alegados neste recurso.

Nesse sentido, a concessão da tutela de urgência, neste momento, seria prematura, pois não há elementos suficientes para se concluir pela probabilidade do direito invocado pelo Agravante.

Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não restou demonstrado de forma inequívoca. O agravante alega que necessita da CNH para o seu sustento, mas não há nos autos prova de que a suspensão do seu direito de dirigir o impede de exercer a sua profissão.

Ademais, a suspensão do Processo Administrativo nº 2023-N8QLS, neste momento, poderia causar prejuízo à Administração Pública, que ficaria impedida de exercer o seu poder de polícia, caso se constate, ao final do processo, que o Agravante é o responsável pelas infrações.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.